Tribunal: TJES
Processo: 5000997-78.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-78.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARISA EDUARDO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000997-78.2025.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI

RECORRIDO(A): MARISA EDUARDO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI
(ID 16699941) em face da respeitável sentença de
ID 16699940
, que julgou
procedentes
os pedidos autorais formulados por
MARISA EDUARDO DOS SANTOS
.

Em breve síntese, a parte Autora narrou que foi surpreendida com
descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de contribuição associativa em favor do Réu, descontos estes que afirma jamais ter autorizado ou contratado. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A r. sentença (ID 16699940) reconheceu a falha na prestação do serviço e a inexistência de relação jurídica válida, condenando o Recorrente à restituição do indébito (R$ 1.121,10) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16699941), sustentando, em síntese, a regularidade da contratação ou, subsidiariamente, a ausência de má-fé a justificar a devolução em dobro e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação travada entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, cabia ao Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu a contento, isso porque, a documentação acostada pelo Recorrente aos autos é frágil e insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade livre e consciente da parte Autora, pessoa idosa e hipervulnerável.

Em casos de descontos em benefício previdenciário, a jurisprudência atual exige rigor na comprovação da adesão, sendo que a apresentação de telas sistêmicas unilaterais ou "fichas" sem a devida corroboração por biometria facial robusta ou outros meios inequívocos de autenticação não possui o condão de legitimar os descontos.

Ademais, incide na espécie a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual eventual fraude perpetrada por terceiros ou falha interna na captação de associados configura fortuito interno (Súmula 479 do STJ), incapaz de romper o nexo causal, de modo que o Sindicato deve responder objetivamente pelos danos causados em decorrência de descontos indevidos operados diretamente na fonte de verba alimentar do consumidor.

Por sua vez, a tese recursal de impossibilidade de devolução em dobro por ausência de "má-fé" não se sustenta, pois conforme se depreende, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
EAREsp 676.608 (Corte Especial)
, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC prescinde da comprovação de dolo ou má-fé (elemento subjetivo), bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva (
engano injustificável
).

No caso em tela, o desconto direto em benefício previdenciário sem lastro contratual hígido configura conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizando o engano injustificável e impondo a sanção da dobra, conforme corretamente fixado na sentença de ID 16699940.

Por fim, melhor sorte não assiste ao Recorrente quanto ao pleito de afastamento da indenização extrapatrimonial, eis que a subtração de verba de natureza alimentar, ainda que em valores mensais aparentemente módicos, não configura mero aborrecimento, mormente quando perpetrada contra pessoa idosa que sobrevive com benefício previdenciário de valor reduzido (salário mínimo).

No caso em exame, a conduta da Ré impôs à Autora a
via crucis
administrativa e judicial para cessar uma cobrança que jamais deveria ter ocorrido, gerando angústia e privação material que ultrapassam o dissabor cotidiano (
damnum in re ipsa
).

O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir a função pedagógico-punitiva necessária para desestimular a reiteração de condutas ilícitas em massa, como a verificada nestes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)